Tribunal: TJMT
Processo: 1014761-30.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014761-30.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DEBORA MIRIAN DA COSTA FONTES - CPF: 452.646.271-34 (EMBARGADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.

Embargos de declaração. Ação revisional de contrato. Honorários advocatícios recursais. Majoração. Art. 85, § 11, do
cpc
. Alegação de contradição. Inexistência. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação e majorou honorários advocatícios em grau recursal, fixando-os em 20% sobre o valor da condenação, em ação revisional de contrato.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais recursais, especialmente diante da alegação de excesso no percentual aplicado.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4.
A contradição apta a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, consistente no descompasso entre fundamentação e dispositivo, não se configurando na hipótese de inconformismo com o resultado.

5.
A insurgência da parte embargante revela mera pretensão de rediscussão do critério de fixação dos honorários, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não configura contradição quando observados os limites legais e a coerência entre fundamentação e dispositivo.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
:

S
TJ,
AREsp
no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 27.10.2025;
STJ,
E
Dcl

nos
E
Dcl

no
A
gInt

nos
E
Dcl

no
A
REsp

no 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.04.2023;

TJMT, ED no 1023205-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
B
anco PAN S.A.

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
345210899
), o qual, à unanimidade de votos,
negou pr
o
vimento

a
o
recurso interposto pel
a embargante
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
/MT,

nos autos da
Ação
Revisional de Contrato
(Processo n.o
1014761-30.2023.8.11.0002
),
que julgou

parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
347117374
)
sustentando
contradiç
ão
no julgado. Sustenta
, em síntese, que a majoração dos honorários advocatícios para o patamar total de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação é “demasiadamente exorbitante”, dada a baixa complexidade da demanda. Pede o saneamento do vício para fixar os honorários em 15% (quinze por cento).

Transcorreu
in albis
o prazo para contrarrazões, conforme certidão nos autos (ID
350069358)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme já exposto, a parte embargante
alega contradição no tocante ao percentual fixado a título de honorários sucumbenciais recursais. Argumenta que a fixação total em 20% (vinte por cento) é desproporcional à complexidade da causa, requerendo a redução para 15% (quinze por cento).

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

No caso em apreço, o acórdão embargado aplicou expressamente a regra do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que impõe a majoração dos honorários em grau recursal.

Constou do voto condutor:
“Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Considerando que a sentença havia fixado os honorários em 15% (quinze por cento), a majoração de 5% (cinco por cento) resulta
no total de 20% (vinte por cento), respeitando o teto legal previsto no § 2o do mesmo artigo.

Não há, portanto, qualquer incoerência lógica no julgado. O que se verifica é o mero inconformismo da parte embargante com o critério de fixação e com o resultado do julgamento, buscando, pela via estreita dos
aclaratórios
, a revisão de matéria de mérito para reduzir o ônus sucumbencial, o que é vedado.

Portanto, não há qualquer
vício
dentro
da própria decisão.
O
que se observa, é uma tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026